Tribunal: TJDFT
Processo: 0752633-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E AO INSS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para obtenção de informações sobre fontes de renda da devedora em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para obtenção de informações sobre fontes de renda da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se realiza no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional.
4. Não tendo as pesquisas realizadas nos sistemas informatizados encontrado bens suficientes à satisfação da dívida e sendo manifesta a falta de disposição da devedora para adimpli-la, é cabível a expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fim de se obter informações sobre fontes de renda da parte executada, cujo acesso exige prévia autorização judicial.
5. A expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS é decorrência lógica do reconhecimento, inclusive pelo STJ, da possibilidade de penhora de percentual da remuneração do devedor para pagamento de suas dívidas, desde que preservadas condições mínimas para sua subsistência digna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS é cabível para obtenção de informações sobre fontes de renda da devedora, tendo em vista a utilidade da medida e a impossibilidade de o exequente obtê-las por conta própria.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, LXXVIII. CPC, art. 4°, 6°, 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.040.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023. AGI, 07146076820248070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.07.2024.